Tribunal: TJPA
Processo: 0810952-67.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810952-67.2025.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS EDUARDO AMADEUS FARIAS

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º:

Habeas Corpus com Pedido de Liminar

PROCESSO N.º 0810952-67.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Wandergleisson Fernandes Silva (OAB/PA 16.961)

PACIENTE: CARLOS EDUARDO AMADEUS FARIAS

IMPETRADO: Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA CUSTÓDIA E EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DE LIBERDADE CONCEDIDO AOS CORRÉUS. NÃO CONHECIMENTO. DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGALIDADE DA CUSTÓDIA. ÔNUS DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I – Cuida-se de Habeas Corpus impetrado com o objetivo de ver revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, sustentando-se ilegalidade na manutenção da custódia diante da suposta ausência de fundamentação idônea para medida extrema e da concessão de liberdade aos corréus.

II – A questão em discussão consiste em:

(i)

saber se a custódia encontra-se idoneamente fundamentada;

(ii)

saber se é cabível a extensão ao paciente do benefício da liberdade provisória concedida aos corréus.

III – A inicial foi instruída com cópias da decisão que concedeu liberdade aos corréus e daquela que indeferiu a revogação da prisão, mas ausente a decisão que originalmente decretou a segregação cautelar, o que impede o pleno exame da legalidade da medida.

IV – A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a impetração de habeas corpus exige prova pré-constituída, cabendo ao impetrante a correta instrução dos autos, sob pena de não conhecimento do writ, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie.

V – Habeas Corpus não conhecido

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
em
não

conhecer o writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Wandergleisson Fernandes Silva (OAB/PA 16.961) em favor de
CARLOS EDUARDO AMADEUS FARIAS
, indicando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá.

Narra o impetrante que o paciente figura como acusado da prática do crime tipificado no art. 121, §2º, IV, c/c art. 29, todos do Código Penal, no bojo da ação penal de nº 0808789-30.2025.8.14.0028, por suposto envolvimento em homicídio qualificado ocorrido no ano de 2019.

Sustenta o impetrante que o paciente se encontra segregado cautelarmente sem que estejam presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. Aduz que os corréus Ivan Santos da Silva e Vergno Alves Farias Filho respondem ao mesmo processo em liberdade, o que tornaria necessária a extensão do benefício da liberdade provisória ao paciente, à luz do art. 580 do CPP, uma vez que não há circunstâncias pessoais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva apenas de Carlos Eduardo.

Argumenta que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, possibilitando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do CPP.

Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas, bem como a extensão do benefício de liberdade provisória concedido aos corréus.

O pleito liminar foi denegado, tendo a autoridade inquinada coatora prestado as informações regularmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

De plano, necessário constatar que, em que pese os fundamentos suscitados nas razões da presente ordem,
não merece ser conhecida por patente deficiência instrutória
a pretensão do impetrante de
revogação da custódia do paciente
, sendo imperativo atestar que o causídico, ao protocolar a peça exordial do presente
writ
, o instruiu com cópias da decisão que concedeu liberdade aos corréus, bem como com aquela que indeferiu o pleito do paciente de revogação da custódia, contudo
deixou de instruir a inicial com cópia do édito prisional
, obstando ao Órgão Julgador a completa análise dos fundamentos da custódia.

Portanto, observa-se que a deficiência da instrução do presente
Habeas Corpus
impede a correta compreensão da controvérsia, sendo pacífico na jurisprudência pátria que
a instrução dos autos é ônus do impetrante, sob pena de não conhecimento
Habeas Corpus
, em razão da ausência de prova pré-constituída
sobre a matéria.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:
HABEAS CORPUS Nº 403.850 - PE (2017/0142751-0)
RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER

(...)

Decido. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. Não é, contudo, o caso dos autos.
Isto porque a deficiente instrução dos autos impede o conhecimento do writ. Com efeito, olvidou-se o impetrante de juntar aos autos cópia da r. decisão que decretou a segregação cautelar e determinou a realização das interceptações telefônicas inquinadas de ilegais pela defesa. A apontada deficiência de instrução impede a exata compreensão da controvérsia, sendo pacífica a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução dos autos, sob pena de não conhecimento do writ.
Sobre o tema: "PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTIGOS 157, § 2º, INCISOS I E II, 329, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, E 14 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PROFERIU SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. [...] III -
Por outro lado, não se pode conhecer do recurso no que tange à ausência de fundamentação do decreto de prisão, haja vista a ausência de cópia da r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como da que indeferiu o pedido de revogação da segregação
.

(...)

Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. P. e I. Brasília (DF), 31 de agosto de 2017. Ministro Felix Fischer Relator

(STJ - HC: 403850 PE 2017/0142751-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 08/09/2017)

(
Grifos nossos
)

Portanto, devido à não apresentação de peça necessária à compreensão do feito,
não pode ser conhecida a presente impetração,
sendo patente que o
impetrante não se desincumbiu do ônus de trazer a lume as provas imprescindíveis ao conhecimento desta Seção de Direito Penal, obstando assim, a análise das alegações
formuladas neste
writ.

Pelo exposto,
não conheço o presente Habeas Corpus
, em razão de patente deficiência instrutória, nos termos da fundamentação, determinando, por consequência, o seu arquivamento.

É como voto.

Belém, 24/07/2025